Tribunal: TJSP
Processo: 9146674-47.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - IMPEDIMENTO À CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIO-DOENÇA - TEMA NÃO SUSCITADO NA INICIAL DOS EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO E TAMPOUCO NA FASE DE CONHECIMENTO NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA EM SEDE DA EXECUÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"O tema atinente a eventual impedimento do pagamento das parcelas do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - IMPEDIMENTO À CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIO-DOENÇA - TEMA NÃO SUSCITADO NA INICIAL DOS EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO E TAMPOUCO NA FASE DE CONHECIMENTO NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA EM SEDE DA EXECUÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"O tema atinente a eventual impedimento do pagamento das parcelas do auxílio-acidente em período concomitante com auxílio-doença não fora suscitado na inicial dos embargos à execução, de sorte que inova o INSS ao levar o ponto somente nas razões da apelação. Tampouco na fase de conhecimento da ação acidentária fora o tema arguido, o que resultou na formação do título judicial sem nenhuma deliberação a respeito, descabendo por consequência a discussão em sede da execução que adveio".